Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-03.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO EXPRESSA PELA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 240, § 1o, DO CPC.

I – A ausência de indicação expressa pela realização da audiência de conciliação não torna irregular a petição inicial, tampouco encerra hipótese de emenda. Inteligência do art. 4o do CPC.

II – A citação válida interrompe a prescrição, havendo retroação à data da propositura da demanda, consoante disposição contida no art. 240, § 1o, do CPC, ainda que o despacho que a ordene tenha sido proferido por juízo incompetente.

III – Negou-se provimento ao recurso.